Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-10.2012.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002433-10.2012.8.11.0087
Vistos etc.
Conforme se depreende dos autos, em 09/08/2012, o Banco do Brasil S.A. ajuizou “Ação Ordinária Condenatória”, em face da microempresa Nelma Lima – ME, de Nelma Lima e de Erivelton Moyses dos Santos, ao argumento de que emitiu em favor da microempresa a Nota de Crédito Comercial n.o 40/01199-2 e concedeu-lhe crédito inicial de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com vencimento em 01/04/2009, da qual Nelma e Erivelton são devedores solidários.
Na petição inicial, o Banco do Brasil S.A. ressaltou que os créditos foram utilizados; todavia, não foram pagos, de forma que até 30/06/2012, era devida a importância de R$ 175.887,16 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).
Assim, a instituição financeira requereu a condenação dos devedores ao pagamento da importância devida, bem como das parcelas vincendas, tudo devidamente acrescido dos encargos básico e adicionais previstos no contrato e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito apurado.
Citado, Erivelton Moyses dos Santos não apresentou contestação.
A microempresa Nelma Lima – ME e sua representante legal Nelma Lima contestaram o feito. Na peça de defesa suscitaram preliminar de inépcia da inicial por ausência da planilha de cálculos.
Também arguiram a ilegitimidade da pessoa jurídica, diante da baixa da inscrição do CNPJ antes da propositura da ação.
Ainda requereram o chamamento ao processo do terceiro Wilson Lima, irmão de Nelma Lima, ao argumento de que foi o único beneficiário das quantias cobradas, pois contraíram a obrigação em seu favor. Ou seja, aduziram que, na qualidade de fiadora, Nelma Lima poderia chamar ao feito o beneficiário que, a despeito do que consta nos autos, afirma ser o Sr. Wilson Lima.
No mérito, argumentaram que embora a instituição financeira possuísse todas as condições técnicas e mercadológicas para aferir eventuais riscos, decidiu firmar negócio jurídico com os Requeridos e silenciou quanto a tais informações, violando o direito básico do consumidor estampado no artigo 6.o, inciso II, do CDC.
Afirmaram que a negativa na concessão do crédito evitaria situações de superendividamento, cuja causa, nos dizeres da contestação, “via de regra, é essa promiscuidade da oferta de crédito.”(sic)
Argumentaram que nos termos do artigo 827 do Código Civil, “o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor”, e que, neste caso, Nelma Lima, figura, indevidamente, na condição de fiadora, motivo pelo qual, caso houver condenação, a decisão deverá explicitar a subsidiariedade em relação a ela, resguardando-lhe o direito que lhe assiste.
Impugnada a peça de defesa, foi proferida a sentença em que o julgador rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, acolheu a tese de ilegitimidade passiva da microempresa, já que seu CNPJ foi baixado em 28/01/2011 e a excluiu do feito, bem como acolheu os pedidos formulados pelo Banco do Brasil S.A. e condenou Nelma Lima e Erivelton Moyseis dos Santos ao pagamento de R$ 175.887,16 (cento e e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da citação, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, em relação a Nelma Lima, pois a ela concedeu os benefícios da justiça gratuita.
Tanto o Banco do Brasil S.A., quanto Nelma Lima recorreram da sentença.
Nas suas razões, a instituição financeira Apelante alega que interpôs “Ação de Execução de Título Extrajudicial” e pugna, em preliminar, pela reconsideração da sentença, nos termos do artigo 485, § 7.o do CPC, pois tal dispositivo autoriza o juiz retratar-se, em cinco dias, da sentença que extingue o feito sem resolução do mérito.
Afirma que não deixou de dar andamento regular à demanda e promoveu todos os atos necessários para o prosseguimento do feito; todavia, foi surpreendido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e a extinção do processo.
O Banco do Brasil S.A. também alega que o juiz foi omisso e não aplicou a jurisprudência majoritária quanto aos juros e correção monetária, e que deve ser determinada a incidência de juros contratuais até a efetiva quitação do débito.
Afirma que devem “ser respeitados os termos pactuados entre as partes, notadamente em razão da legalidade da exigência de comissão de permanência, juros remuneratórios e etc.”
Sustenta, de outro norte, que não há condição de pobreza a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita porque “verificamos através da Declaração do Imposto de Renda que os Apelados não recebem mensalmente o que foi informado, pois é de fácil constatação que os rendimentos anuais superam e muito o pró-labore juntado.”
No final das razões, o Banco Apelante “requer que a r. sentença seja cassada, dando provimento ao presente apelo, nos tópicos retro recorridos, condenando o Apelado no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios para fase recursal e reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento.”
Nelma Lima, por sua vez, reitera todas as teses expostas na contestação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e que o Verbete Sumular 568 do STJ reputa dispensável a submissão do recurso ao Colegiado quando há entendimento jurisprudencial dominante em relação à matéria.
Do Recurso do Banco do Brasil S.A. :
O Apelo da instituição financeira não comporta conhecimento, porque lhe falta pressuposto de admissibilidade já que, conforme se extrai do relatado, ofende ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, nas razões do Apelo, o Banco Recorrente sustenta teses dissociadas do que foi tratado na sentença.
Sustenta que deve ser reconsiderada a decisão, como se o Juiz tivesse extinguido o feito sem resolução do mérito.
Depois, afirma que foi surpreendido com o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e a extinção do feito, o que não ocorreu neste processo.
Aduz que o Julgador omitiu-se quanto à aplicação de juros e correção monetária em razão dos encargos contratados e cita precedentes jurisprudenciais referentes a Ação de Execução, quando a ação ajuizada é Ordinária Condenatória. Aliás, inicia as razões do seu Apelo alegando que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, o que não condiz com a verdade.
No que tange à justiça gratuita concedida à Recorrida, tece argumentos como se nesta lide tivesse sido juntada declaração de imposto de renda dos demandados, quando tais documentos não constam dos autos. A linha argumentativa, como um todo, demonstra que não está tratando da lide em exame.
Ao final, pede o provimento do Apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, ainda que a decisão lhe tenha sido favorável, pois os pedidos iniciais foram integralmente acolhidos.
Assim, é evidente que as razões recursais em nada se harmonizam com o que está posto na sentença, conforme determina o artigo 1010, inciso III, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, não conheço do Apelo.
Do Recurso de Nelma Lima:
No que concerne aos argumentos expostos pela Recorrente, não comportam acolhida.
A Recorrente pede o reconhecimento da inépcia da inicial por falta de documentos essenciais para o válido e regular desenvolvimento do processo.
Registro, desde logo, que a falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda não acarreta a inépcia da inicial porque, de acordo com o rol taxativo do artigo 330, § 1.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração os fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando os pedidos forem incompatíveis entre si.
Logo, a ausência de documentos não induz à inépcia da inicial; contudo, acarreta carência de ação por falta de interesse de agir porque, como se sabe, o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação, refletindo a adequação ao meio processual apropriado.
O caso versa sobre Ação de Cobrança de débito oriundo de Nota de Crédito Comercial, embora denominada Ação Ordinária Condenatória, cujo contrato acompanha a petição inicial (Id. 4183994), bem como a planilha de cálculo (Id. 41836995 – Pág. 6/8).
Nos referidos documentos estão discriminados os encargos contratuais aplicados, os juros remuneratórios e demais taxas que incidiram sobre a dívida reclamada.
Assim, desnecessária a juntada de outros documentos quando os que instruem o feito possibilitam ao devedor a exata compreensão da evolução da dívida.
Tal entendimento é pacífico na jurisprudência pátria e, para ilustrar transcrevo os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA PARA COMPROVAR O EFETIVO CREDITAMENTO DO VALOR TOMADO - NÃO OBRIGATORIEDADE. A juntada de extrato bancário indicando o valor creditado não é documento indispensável em demandas que se destinam a cobrança de valores disponibilizados através de Cédula de Crédito Bancário. Não fosse o bastante, sua juntada sequer é exigida para o caso de execução, muito mais gravosa ao devedor. O § 2.o, Inc. II, do art. 28, da lei no 10.931/2004 exige do autor da ação a juntada de planilhas de cálculo, anexados à Cédula, relativamente à parcela utilizada do crédito em aberto, eventuais amortizações da dívida e, os encargos referentes ao período de utilização do valor disponibilizado. Enfim, a norma legal deixa claro que tal exigência poderá ser atendida ou por meio de planilha de cálculo ou por meio de extratos bancários da conta em que foi creditado o empréstimo, não fazendo qualquer indicação à imperatividade de apresentação de ambos, bastando que se comprove, repito, a discriminação e a evolução da dívida. (TJ-MG - AC: 10525071093898001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019). (sem grifos no original)
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - O contrato não é indispensável à propositura da ação de cobrança, uma vez que o autor demonstrou a relação jurídica havida entre as partes – Banco autor que instruiu a petição inicial com extrato e planilha demonstrando a evolução da dívida – Demonstração da utilização do crédito disponibilizado na conta corrente do réu, bem como do valor atualizado da dívida – Documentos suficientes à propositura da ação – Dever de pagar o saldo devedor, sob pena de enriquecimento sem causa – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10050286620148260704 SP 1005028-66.2014.8.26.0704, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 30/03/2016, 23.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2016). (sem grifos no original)
Portanto, não há falar em carência de ação ou extinção do feito sem resolução do mérito.
Em relação ao pedido de chamamento ao processo, melhor sorte não lhe assiste.
As hipóteses de cabimento dessa espécie de intervenção de terceiros se limitam àquelas elencadas no artigo 130 do CPC, que está assim redigido:
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
Ou seja, o demandado somente pode chamar ao processo aqueles que, em relação à dívida, forem tão ou mais obrigados que ele.
Para elucidar melhor o tema, trago lição de Humberto Theodoro Júnior:
Chamamento ao processo é o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito. Com essa providência, o réu obtém sentença que pode ser executada contra o devedor principal ou os codevedores, se tiver de pagar o débito.
A finalidade do instituto é, portanto, ‘favorecer o devedor que está sendo acionado, porque amplia a demanda, para permitir a condenação também dos demais devedores, além de lhe fornecer, no mesmo processo, título executivo judicial para cobrar deles aquilo que pagar’. O chamamento ao processo é uma faculdade e não uma obrigação do devedor demandado. Segundo a própria finalidade do incidente, só o réu pode promover o chamamento ao processo. [...]. (in Código de Processo Civil anotado. 21 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 197/198).
Não é o que ocorre no caso em exame, no qual a segunda Apelante almeja incluir seu irmão Wilson Lima no pólo passivo da demanda, ao argumento de que os valores da operação bancária a ele foram repassados.
Em outras palavras, o Banco Recorrido liberou crédito à microempresa Nelma Lima–ME (Id. 41836994) que, conforme se depreende do Requerimento de Empresário juntado ao Id. 41836995, era constituída apenas pela Apelante Nelma Lima , a qual, por sua vez e juntamente com Erivelton Moyseis dos Santos, subscreveram a Cédula na qualidade de avalistas (Id. 41836994 – Pág. 5/6).
Assim, não há falar em chamamento ao processo de suposto beneficiário do crédito, pois tal pessoa não se vinculou ao negócio jurídico e não se enquadra nos incisos do artigo 130, do CPC.
A jurisprudência é pacífica quanto ao tema e para ilustrar trago à colação precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros, só é cabível quando presente qualquer uma das hipóteses elencadas no art. 130 do CPC/15, o que não ocorre no caso concreto. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a preliminar de chamamento ao processo suscitada pela agravante na sua contestação. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70077997930 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018).
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 130 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÕES, Não verificada hipótese prevista no art. 130 do CPC/2015, incabível o chamamento ao processo. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 1, DO CPC/2015. Necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/2015. (TJ-SP - AC: 10115770220178260506 SP 1011577-02.2017.8.26.0506, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 130 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. 1. Não estando caracterizada nenhuma das hipóteses contempladas no art. 130 do CPC, o indeferimento do pedido de chamamento ao processo é medida que se impõe. 2. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, tem-se que ?a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes? 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07104292320178070000 DF 0710429-23.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 21/09/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS COMISSÃO DE CORRETAGEM - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA IMOBILIÁRIA – REQUISITOS DO ART. 130 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O chamamento ao processo, a teor do disposto no artigo 130, do CPC/15, apenas é admissível na hipótese em que o credor exigir divida comum de devedores solidários. No caso, não resta demonstrada a existência de solidariedade entre os agravantes e o terceiro, subsistindo a decisão recorrida. (TJ-MS - AI: 14036547320188120000 MS 1403654-73.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2019, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO –HIPÓTESES QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 130 DO CPC – EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO DA AGRAVANTE DEVERÁ SER EXERCIDO DE FORMA AUTÔNOMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no artigo 130 do CPC e decorrem da existência de um nexo obrigacional entre o autor e o chamado e da solidariedade deste com o réu, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual, merece ser mantida a decisão agravada. (TJ-MT. N.U 1011531-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019).
No que concerne à tese de que faltou boa-fé ao Banco Recorrente, nota-se que antes de ajuizar a demanda, a instituição financeira encaminhou notificação à empresa Nelma Lima Comércio – ME, comunicando-lhe a inadimplência desde 01/04/2008, bem como solicitando providências no sentido de efetuar o pagamento, sob pena de adotar as medidas judiciais cabíveis, inclusive forneceu número de telefone, caso a devedora tivesse interesse em renegociar (Id. 41836995 – Pág 2).
Referida correspondência foi recebida pela Apelante, em 29/04/2008, conforme se observa do AR juntado aos autos (Id. 41836995 – Pág 3). Logo, não há falar em falta do dever de cooperação ou boa fé por parte do Banco Apelado, e sim do exercício regular do seu direito de credor.
Por fim, o argumento de que não há responsabilidade contratual da segunda Recorrente não comporta maiores digressões, haja vista que é incontroverso que assinou a Nota de Crédito na qualidade de avalista e, conforme é sabido, a responsabilidade no aval é solidária e não subsidiária.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AVALISTA - ART. 899 DO CÓDIGO CIVIL - EQUIPARAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL - DIREITO DE REGRESSO GARANTIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade solidária do avalista decorre da lei que o equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo título de crédito avalizado, podendo, portanto, figurar no polo passivo da lide executiva se o credor assim desejar. (TJ-RR - AgInst: 90001582220198230000 9000158-22.2019.8.23.0000, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 09/09/2019, p.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. RESPONSÁVEL DIRETO PELO PAGAMENTO. INAPLICÁVEL O INSTITUTO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1) O aval, instituto típico de direito cambial, é obrigação formal, independente e autônomo que coloca terceiro (avalista) na posição de responsável pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito. Segundo se extrai do art. 32 da Lei Uniforme, o avalista é responsável da mesma maneira que o devedor avalizado, o que significa que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados. 2) A doutrina especializada anota que a obrigação cambial do avalista é absolutamente autônoma, como, aliás, são todas as obrigações cambiais. O avalista, dado o aval, se obriga, ainda que nula, inexistente ou ineficaz a obrigação principal. Daí não ser lícito ao avalista seguir em sua defesa falta de causa na origem do título. (Amador Paes de Almeida, Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, 29.a edição, 2011, p. 62) 3) Desse modo, o avalista não tem a seu favor, como ocorre no contrato de fiança, o benefício de ordem (ou subsidiariedade para a sua cobrança), haja vista que, da mesma forma que o devedor principal, é obrigado solidário pela dívida toda, podendo qualquer deles, ou todos, ser acionados para o cumprimento da obrigação. Precedentes STJ. 4) Improcede, nesse cenário, o pedido do avalista no sentido de ser, primeiramente, expropriado o bem imóvel do devedor principal para o pagamento do crédito executado. 5) Inaplicável o princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que, pela regra da solidariedade passiva, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum [¿]. (art. 275 do Código Civil) 6) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 04 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AI: 00210421020188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018).
REPARAÇÃO DE DANOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. VALIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AVALISTA E AVALIZADO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA QUE SE MOSTRA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Recurso do réu provido, e do autor, desprovido. Unânime. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005771001 RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2016).
Com esses fundamentos, não conheço do Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, em observância ao que estabelece o artigo 85, § 1.o, do CPC, fixo honorários advocatícios recursais em favor do Patrono da Recorrida no valor R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nego provimento ao Apelo interposto por Nelma Lima e mantenho hígida a sentença objurgada. Considerando o que estabelece § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios (de 10%) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do artigo 98, § 3.o da Lei de Ritos, haja vista que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora